Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-92.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-92.2024.8.05.0189 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: LUIZ HELANIO VIRGENS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO LIMITE DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Teto no valor de R$ 800.000,00, vinculado à Cédula de Produto Rural Financeira, sendo que o executado utilizou apenas R$ 299.738,31 do limite disponibilizado. O magistrado de primeiro grau reconheceu a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, aplicando a Súmula 233 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de abertura de crédito com utilização parcial do limite disponibilizado constitui título executivo extrajudicial válido, apto a embasar processo de execução. III. Razões de decidir 3. O contrato de abertura de crédito que disponibiliza limite ao devedor, mas é utilizado apenas parcialmente, não atende aos requisitos de certeza e liquidez necessários ao título executivo extrajudicial. 4. A não utilização integral do crédito disponibilizado caracteriza a modalidade de crédito rotativo, ainda que inicialmente concebido como operação de crédito fixo, submetendo-se à vedação da Súmula 233 do STJ. 5. A existência de valor remanescente não utilizado gera incerteza quanto ao montante efetivamente devido, comprometendo a liquidez do título, que pressupõe valor determinado ou determinável de forma imediata. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a execução fundada em contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos, por não constituir título executivo válido. 7. A extinção do processo encontra amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, configurando ausência de pressuposto processual por inexistência de título executivo válido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de abertura de crédito com utilização parcial do limite disponibilizado não constitui título executivo extrajudicial válido, por ausência de liquidez e certeza, aplicando-se a vedação contida na Súmula 233 do STJ. 2. A não utilização integral do crédito disponibilizado caracteriza modalidade de crédito rotativo, independentemente da forma de liberação dos valores, comprometendo os requisitos essenciais do título executivo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2024; REsp 800.178/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000183-92.2024.8.05.0189, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelado Luiz Helanio Virgens Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator